Tribunal: TJSP
Processo: 2046906-09.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse c.c. indenização por danos materiais e morais - Insurgência da autora/agravante quanto à decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte ré/agravada - Decisão que não consta no rol previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil, não se aplicando, na espécie, a tese da "taxatividade mitigada" - Matéria que pode ser arguida em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse c.c. indenização por danos materiais e morais - Insurgência da autora/agravante quanto à decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte ré/agravada - Decisão que não consta no rol previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil, não se aplicando, na espécie, a tese da "taxatividade mitigada" - Matéria que pode ser arguida em apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC - Precedentes jurisprudenciais - Recurso não conhecido.